Tribunal: TJDFT
Processo: 0721696-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO. MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O NOVO POSICIONAMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte trilhavam o entendimento de que, sobrevindo sentença condenatória no curso da execução, a pena deveria ser unificada, considerando-se a data do trânsito em julgado da última condenação, como termo inicial para a concessão de novos benefícios executórios. Todavia, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, revendo o seu posicionamento (REsp n. 1.557.461-SC), firmou o entendimento de que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação de penas, não encontra respaldo legal, devendo-se considerar o período de cumprimento de pena desde a última prisão, na hipótese de delito ocorrido antes do início da execução da pena em curso, e o período transcorrido desde a última infração disciplinar, na hipótese de crime praticado no curso da execução já apontado como falta disciplinar grave.
2. Estabelecido como marco inicial a data do último recolhimento, resta atendido a nova orientação da Corte Superior.
3. Recurso conhecido e não provido.